Tribunal: TJBA
Processo: 8013191-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8013191-87.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: CLÁUDIA CRISTINA SANTOS MASON

ADVOGADO: EDSON FAHEL DA SILVA NETO

AGRAVADO: FRANCIGELSON ORLANDO ROCHA FERREIRA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POSTAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Cristina Santos Mason, na qualidade de Exequente, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n° 8006374-09.2022.8.05.0001, em trâmite na 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão agravada considerou
indispensável
a citação pessoal do empresário individual executado, Francigelson Orlando Rocha Ferreira, sob o fundamento de que este se confunde com a pessoa natural, e que a ausência de recebimento pessoal da intimação poderia ensejar nulidade processual. A
A
gravante pleiteou o prosseguimento da
E
xecução com a realização de medidas constritivas, argumentando ser
prescindível
nova citação e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da natureza jurídica do empresário individual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para direcionar a execução contra empresário individual; estabelecer se é válida a intimação encaminhada, por carta com AR, ao endereço constante dos autos, mesmo diante do retorno com anotação de “desconhecido”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, não havendo separação entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, o que dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da
E
xecução.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece que o patrimônio pessoal do empresário individual pode ser diretamente atingido para fins de
E
xecução.

5.
A intimação realizada por carta, com aviso de recebimento enviada ao endereço constante dos autos, mesmo que retorne com anotação de “desconhecido”, é considerada válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, especialmente, quando não houver comunicação prévia de alteração de endereço pelo destinatário.

6.
A ausência de recebimento pessoal da correspondência não invalida o ato processual, desde que a comunicação tenha sido enviada ao endereço indicado nos autos e o destinatário não tenha constituído procurador, conforme previsto no art. 513, § 2º, II, do CPC.

7.
A conduta omissiva do devedor, que permaneceu inerte durante o trâmite processual e não informou mudança de endereço, impede o reconhecimento de nulidade por ausência de citação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2º, II, e 274, parágrafo único; CC, art. 978.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2505397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.10.2024; TJ-RS, AI 5354638-09.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 22.11.2023; TJ-MG, AI 0449092-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 03.05.2024; TJ-SP, AI 2019999-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 24.04.2024; TJ-PR, AI 0047722-77.2021.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 07.02.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8013191-87.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

CLÁUDIA CRISTINA SANTOS MASON
, sendo Agravad
o

FRANCIGELSON ORLANDO ROCHA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.